Tribunal: TJMT
Processo: 1008600-78.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008600-78.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JORGE FERNANDES DA SILVA - CPF: 074.668.351-04 (RECORRENTE), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), SARAH DE LIMA PINHEIRO - CPF: 006.237.561-02 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUVENAL BATISTA VIEIRA - CPF: 014.528.841-29 (VÍTIMA), BRUNO APARECIDO BEZERRA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ASSEGURAR A OCULTAÇÃO OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
1.

PRELIMINAR
. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA À LUZ DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
2.

DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. VESTÍGIOS MATERIAIS DOS DELITOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO.

3.

MEIO CRUEL
. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. INDICATIVOS DE SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA.
4.

PRISÃO PREVENTIVA
. REVOGAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CLAUSTRO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. Partindo da premissa de que a pronúncia contém mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório, não padece de nulidade por falta de fundamentação idônea a decisão de pronúncia que traz expressa a referência aos elementos probatórios que embasam a admissibilidade da acusação, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CF.

2
. Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime contra a vida e a existência de indícios concretos e suficientes de autoria autorizam a submissão do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

3.
Por ser uma medida excepcional, a desqualificação só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Por isso, h
avendo substrato probatório assinalando que, em princípio,
o meio empregado gerou um sofrimento desnecessário à vítima, é defeso excluir da pronúncia
a qualificadora de motivo cruel.

4.
A
gravidade concreta
do comportamento engendrado pelo recorrente e
seu desajuste social, extraídos do
modus operandi
da conduta (pluralidade de agentes envolvidos, extrema violência dos golpes aplicados contra a vítima), recomendam,
nos termos do art. 312,
caput
, do CPP, a custódia cautelar com vistas a tutelar o meio social
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Jorge Fernandes da Silva
foi pronunciado porque teria cometido os crimes de
Homicídio Qualificado por Meio Cruel, Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e com o intuito de Assegurar a Ocultação ou Impunidade de Outro Crime
(art. 121, § 2º, inc. III, IV e V do CP) e
Roubo Majorado pelo Emprego de Arma e Concurso de Pessoas
(art. 157, §2°, inc. I e II, do CP), ambos na forma do art. 69 do CP, contra
Juvenal Batista Vieira
(ID 87613727, p. 1/5).

Inicialmente, sustenta a tese de falta de fundamentação para ver decisão de pronúncia
anulada
, por ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.

No mérito, almeja a
despronúncia
, por reputar insuficientes os indícios de autoria ou participação nos delitos e, subsidiariamente, busca a exclusão da
qualificadora de meio cruel
, além da
revogação da custódia cautelar
(ID 87613734, p. 17/38).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 87613734, p. 31/42).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 87613734, p. 44).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do seu entendimento (ID 93537471):

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA PRESENTES. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS APONTAM O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DOS DELITOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 2. PEDIDO DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. 3. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MEIO CRUEL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM O MEIO CRUEL UTILIZADO PARA CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA. ENTENDIMENTO DO TJMT DE QUE O CONSELHO DE SENTENÇA DEVE ANALISAR A INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. 4. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO SEGREGATÍCIO. RÉU AMEAÇOU TESTEMUNHA. A MEDIDA CAUTELAR SE JUSTIFICA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021